Tribunal: TCU
Processo: 006.102/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 18007/2021-TCU-Segunda Câmara Cuidam os autos da prestação de contas anual referente ao exercício de 2019 do Ministério da Educação, organizada de forma individual, conforme classificação constante do art. 5o da Instrução Normativa - TCU 63/2010 e do anexo I à Decisão Normativa - TCU 180/2019. Considerando que a unidade técnica, após detida análise do feito, propõe julgar regulares as contas dos responsáveis nominados na proposta de encaminhamento, excluir do rol outros responsáveis arrolados na mesma proposta, sem prejuízo de se dar ciência ao Ministério da Educação sobre deficiência na coordenação do acompanhamento, da supervisão e da avaliação do Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede Escolar Pública de Educação Infantil (Proinfância), devido ao grande número de obras inacabadas, canceladas e paralisadas no âmbito do referido programa, o que infringe o disposto no art. 6o do Decreto 6.494/2008, bem como os deveres de supervisão ministerial insculpidos no art. 20 do Decreto-Lei 200/1967 (peças 13 e 14); Considerando ainda que o Ministério Público junto ao TCU alinhou-se ao posicionamento externado pela unidade técnica quanto ao mérito das contas, propondo, em adição à referida análise técnica e em decorrência da relevância do assunto obras paralisadas, recomendar ao Ministério da Educação que oriente os órgãos e entidades a ele vinculados para que priorizem, quando da celebração de novos ajustes com a finalidade de transferir recursos para a execução de obras de seus programas, os projetos em andamento, paralisados ou inacabados (peça 15). Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, nos termos do art. 143, I, "a", do Regimento Interno do TCU, em sintonia com os pareceres emitidos nos autos, em: a) julgar regulares, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 1o, inciso I, 207 e 214, inciso I, do Regimento Interno, as contas dos Srs. Abraham Bragança de Vasconcellos Weintraub (CPF XXX.226.428-XX), Adriano Almeida Dani (CPF XXX.456.246-XX), Alexandro Ferreira de Souza (CPF XXX.925.057-XX), Antônio Paulo Vogel de Medeiros (CPF XXX.085.237-XX), Ariosto Antunes Culau (CPF XXX.835.000-XX), Arnaldo Barbosa de Lima Junior (CPF XXX.512.311-XX), Ataíde Alves (CPF XXX.036.068-XX), Bernardo Goytacazes de Araújo (CPF XXX.753.207-XX), Carlos Francisco de Paula Nadalim (CPF XXX.890.379-XX), Cleone José Garcia (CPF XXX.899.704-XX), Ilda Ribeiro Peliz (CPF XXX.472.526-XX), Jânio Carlos Endo Macedo (CPF XXX.515.528-XX), Luiz Antônio Tozi (CPF XXX.559.828-XX), Marco Antônio Barroso Faria (CPF XXX.473.306-XX), Marco Aurélio de Oliveira (CPF XXX.753.078-XX), Marcos Silva Ozorio (CPF XXX.514.207-XX), Maria Fernanda Nogueira Bittencourt (CPF XXX.966.901-XX), Mauro Luiz Rabelo (CPF XXX.761.901-XX), Paulo Henrique de Azevedo Leão (CPF XXX.292.566-XX), Ricardo Braga (CPF XXX.116.868-XX), Ricardo Machado Vieira (CPF XXX.501.438-XX), Ricardo Velez Rodriguez (CPF XXX.064.368-XX) e Tania Leme de Almeida (CPF XXX.789.028-XX), dando-lhes quitação plena; b) excluir do rol de responsáveis apresentado pelo Ministério da Educação os Srs. Adalton Rocha de Matos (CPF XXX.134.025-XX), Daniel Miranda Pontes Rogerio (CPF XXX.605.581-XX), Eduardo Miranda Freire de Melo (CPF XXX.652.907-XX), Eduardo Wallier Vianna (CPF XXX.112.217-XX), Felipe Sartori Sigollo (CPF XXX.964.098-XX), Francisco Wayne Moreira (CPF XXX.779.998-XX), Gustavo Guercio Fernandes (CPF XXX.518.411-XX), Jose Eduardo Couto Ribeiro (CPF XXX.307.381-XX), Luiz Fernando Bastos Coura (CPF XXX.931.451-XX), Marcelo Guerreiro Caldas (CPF XXX.957.061-XX), Paulo Bernardes Honório de Mendonca (CPF XXX.346.714-XX), Ricardo Augusto Ribeiro de Souza (CPF XXX.058.038-XX), Rodrigo Toledo Cabral Cota (CPF XXX.435.024-XX), Rubens Barreto da Silva (CPF XXX.899.818-XX) e Sergio Vinicius Marques do Val Cortes (CPF XXX.624.887-XX), por não terem ocupado cargos de direção de nível hierárquico imediatamente inferior e sucessivo ao do dirigente máximo, nos termos do inciso II do art. 10 da IN-TCU 63/2010; c) dar ciência ao Ministério da Educação, com fundamento no art. 9o, I, da Resolução-TCU 315/2020, que a deficiência na coordenação do acompanhamento, da supervisão e da avaliação do Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede Escolar Pública de Educação Infantil (Proinfância), devido ao grande número de obras inacabadas, canceladas e paralisadas no âmbito do referido programa, além do risco de os recursos transferidos não retornarem aos cofres federais, em virtude da ausência de medidas efetivas para a sua restituição, infringiu o disposto no art. 6o do Decreto 6.494/2008, bem como os deveres de supervisão ministerial, insculpidos no art. 20 do Decreto-Lei 200/1967; d) recomendar ao Ministério da Educação , com fulcro no art. 250, inciso III, do Regimento Interno/TCU, c/c o art. 11 da Resolução/TCU n.o 315/2020, que, na condição de órgão formulador, coordenador e supervisor da política educacional do país, oriente os órgãos e entidades a ele vinculados para que priorizem, quando da celebração de novos ajustes com a finalidade de transferir recursos para a execução de obras de seus programas, os projetos em andamento, paralisados ou inacabados, em atenção ao disposto no art. 45 da Lei de Responsabilidade Fiscal, no art. 21 da Lei n.o 14.116/2020 (LDO relativa a 2021), e na orientação geral contida no subitem 9.1.6 do Acórdão 2180/2019-TCU-Plenário ; e) considerar em cumprimento as medidas determinadas nos subitens 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3 e 9.1.4 do Acórdão 591/2019-TCU-Plenário (Ministro Walton Alencar Rodrigues), devendo ser autuado processo apartado para dar continuidade ao monitoramento; f) arquivar os presentes autos. 1. Processo TC- Processo 006.102/2021-2 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2019) 1.1. Responsáveis: Abraham Braganca de Vasconcellos Weintraub (XXX.226.428-XX); Adalton Rocha de Matos (XXX.134.025-XX); Adriano Almeida Dani (XXX.456.246-XX); Alexandro Ferreira de Souza (XXX.925.057-XX); Antonio Paulo Vogel de Medeiros (XXX.085.237-XX); Ariosto Antunes Culau (XXX.835.000-XX); Arnaldo Barbosa de Lima Junior (XXX.512.311-XX); Ataíde Alves (XXX.036.068-XX); Bernardo Goytacazes de Araujo (XXX.753.207-XX); Carlos Francisco de Paula Nadalim (XXX.890.379-XX); Cleone José Garcia (XXX.899.704-XX); Daniel Miranda Pontes Rogerio (XXX.605.581-XX); Eduardo Miranda Freire de Melo (XXX.652.907-XX); Eduardo Wallier Vianna (XXX.112.217-XX); Felipe Sartori Sigollo (XXX.964.098-XX); Francisco Wayne Moreira (XXX.779.998-XX); Gustavo Guercio Fernandes (XXX.518.411-XX); Ilda Ribeiro Peliz (XXX.472.526-XX); Jose Eduardo Couto Ribeiro (XXX.307.381-XX); Jânio Carlos Endo Macedo (XXX.515.528-XX); Luiz Antonio Tozi (XXX.559.828-XX); Luiz Fernando Bastos Coura (XXX.931.451-XX); Marcelo Guerreiro Caldas (XXX.957.061-XX); Marco Antonio Barroso Faria (XXX.473.306-XX); Marco Aurelio de Oliveira (XXX.753.078-XX); Marcos Silva Ozorio (XXX.514.207-XX); Maria Fernanda Nogueira Bittencourt (XXX.966.901-XX); Mauro Luiz Rabelo (XXX.761.901-XX); Paulo Bernardes Honorio de Mendonca (XXX.346.714-XX); Paulo Henrique de Azevedo Leao (XXX.292.566-XX); Ricardo Augusto Ribeiro de Souza (XXX.058.038-XX); Ricardo Braga (XXX.116.868-XX); Ricardo Machado Vieira (XXX.501.438-XX); Ricardo Velez Rodriguez (XXX.064.368-XX); Rodrigo Toledo Cabral Cota (XXX.435.024-XX); Rubens Barreto da Silva (XXX.899.818-XX); Sergio Vinicius Marques do Val Cortes (XXX.624.887-XX); Tania Leme de Almeida (XXX.789.028-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Educação. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto (SecexEduc). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.